Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-72.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000811-72.2017.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUSICLEIDE BATISTA SANTOS Advogado(s): AILTON SILVA DANTAS APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. 1. O ato administrativo que reduziu a carga horária de 40 para 20 horas semanais foi regularmente fundamentado, tendo sido motivado pela necessidade de adequação da administração municipal à legalidade e à conveniência administrativa. 2. A majoração da carga horária anteriormente concedida à impetrante não lhe conferiu direito adquirido ou estabilidade financeira, pois se tratava de ato discricionário e passível de revogação a qualquer tempo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. A administração possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando constatada a irregularidade, conforme enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. 4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na tomada de decisão sobre conveniência e oportunidade administrativa, cabendo-lhe apenas aferir eventual abuso ou ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso concreto. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Autor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 10/05